Tribunal: TJDFT
Processo: 0708104-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708104-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE MESSIAS LEMOS AGRAVADO: SISSI MARA BRAGA, MARIA AMELIA ASSUNCAO LEMES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por VICENTE MESSIAS LEMOS contra SISSI MARA BRAGA e MARIA AMELIA ASSUNCAO LEMES em face da decisão prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 149467829, origem), nos autos da ação de cumprimento de 0713129-77.2019.8.07.0007. Preparo recolhido (ID 44393001). O Agravante requer que seja deferido o pedido da penhora de 10% (dez por cento) da aposentadoria das Agravadas. Intime-se os agravados para apresentarem as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 13 de março de 2023 15:27:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador